Tribunal: CARF
Processo: 10670.722431/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Magalhães Lima
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.722431/2019-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.083 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
HOSPITAL DE OLHOS DO NORTE DE MINAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/12/2014
LUCRO
PRESUMIDO.
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
APLICAÇÃO
INDEVIDA COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO
Para determinação do coeficiente de lucro presumido para a atividade de
prestação de serviços hospitalares é necessário que a prestadora destes serviços
seja organizada de fato e de direito sob a forma de sociedade empresária.
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS
A constatação de receitas financeiras recebidas e não declaradas implica a
adição dessas receitas, deduzidas do Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), diretamente ao montante do lucro presumido para fins de
determinação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama e Lucas Issa Halah,
que davam provimento parcial ao recurso para retirar da base de cálculo os serviços de natureza
hospitalar.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (Suplente convocado), Lucas Issa Halah
(Suplente convocado), e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.722431/2019-18
Fl. 32622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.083 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722431/2019-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou improcedente o lançamento,
relativo a Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), e Contribuição Social sobre o Lucro
(CSLL).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto que , em síntese, refere-se à manutenção do crédito tributário apurado em
decorrência de receitas financeiras não declaradas, e aplicação indevida de percentuais de
determinação do lucro presumido.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo, resumidamente, argumentos similares aos apresentados quando da impugnação ao
lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo, e atende aos demais requisitos, razão porque dele tomo
conhecimento.
Do procedimento fiscal, iniciado em 01/02/2018, extrai-se a seguinte sequência
resumida dos fatos ali apurados referentes ao presente processo :
1.
Foram declaradas na Escrituração Contábil Digital (ECD), entregue a RFB, em
16/06/2015, bem como na Escrituração Contábil Fiscal (ECF), valores a título de serviços
hospitalares, todos lastreados por notas fiscais. Os tributos apurados na ECF foram
adequadamente declarados em DCTF (e-fls. 50);
2.
Após intimação com a solicitação de vários documentos, o hospital revelou que havia uma
escrituração contábil retificadora, em formato impresso (livro diário), que foi registrada em
cartório, em 22/09/2015, sendo que a versão digital não foi transferida ao Sistema Público
de Escrituração Digital (SPED). Alegou que por um grande lapso de atenção a retificadora
não foi encaminhada. Solicitou a oportunidade de retificação da ECD/ECF. (e-fls. 49);
3.
Foram identificadas novas receitas na versão registrada em cartório que não constavam da
escrituração anterior. As conclusões referentes a esse item do procedimento fiscal são
objeto do processo no 10670.722.432/2019-54 (e-fls. 70);
Fl. 32623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.083 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722431/2019-18

4.
Constatou-se que a escrituração não transmitida ao SPED apresentava os mesmos valores
de receitas constantes da conta Serviços Hospitalares (cód. contábil final 305) registrada na
escrituração anterior. (e-fls. 52);
5.
Identificaram-se receitas financeiras (cód. contábil final 452) na escrituração registrada em
cartório, mas em valores inferiores às observadas em DIRF (e-fls. 53);
6.
Verificou-se ainda que a empresa usou o percentual de presunção de 8% e 12% para todas
as receitas declaradas no cálculo do IRPJ e da CSLL, respectivamente. Entretanto, com
base na interpretação legal, baseada em entendimentos da Receita Federal do Brasil (RFB)
e em decisão da matéria no STJ, bem como em orientações da PFN, entendeu-se pela
aplicação do percentual de 32% , uma vez que se constatou o não atendimento ao requisito
determinado pelo art. 15, § 1o, III, "a", da lei n. 9.249/95, no que tange à organização sob a
forma de sociedade empresária, e ainda que parte das receitas derivaram de meros serviços
de consultas médicas. (e-fls. 57/68);
7.
A inscrição dos atos constitutivos da sociedade se deu em 06/07/2000, com alterações
subsequentes até a terceira, em 14/03/2008, na forma de sociedade limitada, todas
registradas no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Montes Claros (e-fls.
3358/3370). Em 17/09/2018, durante o curso do procedimento fiscal, ocorreu a quarta
alteração esta com registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.(e-fls. 31351);
8.
Diante dos fatos apurados, foram constituídos créditos tributários, em função do reajuste da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL decorrente de receitas financeiras não declaradas, e da
utilização indevida de coeficientes de presunção sobre as receitas de serviço declaradas. (e-
fls. 68/70).
A impugnação foi julgada procedente em parte por força da exoneração de crédito
relativo ao segundo trimestre do ano de 2014, em virtude de decadência, sendo mantido o crédito
restante, exigido com aplicação da multa de ofício (75%) e juros de mora. Confira-se a ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Estando o auto de infração revestido das necessárias formalidades legais e não se
constatando nenhuma das hipóteses dos incisos do art. 59 do Decreto n° 70.235, de
1972, não há falar em nulidade.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DELEGACIAS
DE
JULGAMENTO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias de Julgamento devem observar a legislação tributária vigente no País.
Não lhes compete apreciar arguição de inconstitucionalidade de normas regularmente
editadas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BENEFICIO. PERCENTUAL
DE PRESUNÇÃO DE 8%. REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO.
Fl. 32624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.083 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722431/2019-18

O gozo do benefício previsto na exceção da alínea "a" do inciso III do § 1° do art.
15 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, não prescinde de que o contribuinte
trate-se de sociedade empresária de fato e de direito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2014
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BENEFICIO. PERCENTUAL
DE PRESUNÇÃO DE 12%. REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO.
O gozo do benefício previsto na exceção da "a" do inciso III do § 1° do art. 15 da
Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, não prescinde de que o contribuinte
trate-se de sociedade empresária de fato e de direito.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. NÃO OCORRÊNCIA DE DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Nos tributos sujeitos à homologação do lançamento, havendo pagamento antecipado por
parte do contribuinte e não se constatando a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
decai em cinco anos, a partir do fato gerador, o direito de o fisco constituir crédito
tributário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em preliminar, o Recorrente questiona a ausência de motivação e dos
pressupostos legais da autuação. Renova os argumentos trazidos quando da impugnação no
sentido de que os fatos relatados Autos de Infração “foram narrados com imperfeição e
deficiência, tratando dos fatos apenas genericamente” (e-fls. 32601).
Acrescenta que “a exigência de correta e completa descrição dos fatos, bem como
de perfeita capitulação legal, se faz necessária em face dos “Princípios da Segurança Jurídica,
Contraditório e da Ampla Defesa”, (art.5o, incisos II e LV, da CF), sem o que maculado estará o
ato praticado” (e-fls. 32601).
E conclui: “Diante do exposto, não pairam dúvidas acerca da nulidade do Auto
de Infração, porquanto, em face da não observância às formalidades a que sujeitam os atos
administrativos, não há possibilidade de verificar a conexão (subsunção) entre os motivos de
fato com os legais apresentados, o que desatende aos princípios elencados” ( e-fls. 32601).
Quanto ao presente questionamento, como não trouxe fatos e provas daquilo que
se afirma, sequer indícios do que se alega, e por constatar que, pelo contrário, há clareza e
correta descrição dos fatos e enquadramentos legais, que chegam ser até redundantes em várias
trechos do Termo de Verificação Fiscal, com relato de 38 folhas (fora os anexos), considero que
não assiste razão ao contribuinte quanto à ausência de motivação e dos pressupostos legais da
autuação.
Ademais, a exemplo do antigo entendimento exarado no acórdão n.o 104-17.364,
de 22/02/2000, 1.o CC, “se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que lhe
Fl. 32625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.083 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722431/2019-18

foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa”.
Por tais motivos, afasto a preliminar arguida, e passo à análise de mérito dividida
nos tópicos seguintes.
Do IRPJ/CSLL – Alíquotas reduzidas – art. 15, § 1o, III, "a", da lei n. 9.249/95 – Sociedade
empresária - Prestação de serviços hospitalares - Preenchimento dos requisitos legais
O Recorrente se insurge contra interpretação da autoridade fiscal, confirmada em
decisão de primeira instância, que revelou requisito não cumprido para fruição do benefício de
redução do coeficiente de 32%, sobre as receitas de prestação de serviços ocorridas no ano de
2014, previsto no art. 15, § 1o, III, "a", da lei no 9.249/95, verbis:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
[...]
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora
destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às
normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa
[...]
A autoridade fiscal constatou “que os coeficientes utilizados na apuração das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL foram respectivamente 8% e 12%, aplicados sobre as
receitas de serviços escrituradas, conforme ECF. Contudo, entendeu que o Recorrente “não
estava constituída sob a forma de sociedade empresária no período de ocorrência dos fatos
geradores, uma vez que o seu contrato social e alterações posteriores foram registradas em
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas e não em junta comercial, motivo pelo qual refez a
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL com a aplicação do percentual de 32%.”
Destaca o Recorrente que “de acordo com a sistemática do Código Civil de 2002
a definição de uma sociedade como empresária ou civil decorre não do local em que ela se
encontra registrada, mas sim, da atividade que ela exerce.”
Aduz que os arts. 9661 e 9822 do Diploma Civil, “são precisos ao estabelecer que
a condição de empresário (seja na modalidade individual ou societária) somente pode ser

1 Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a
produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Fl. 32626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.083 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722431/2019-18

concedida àquele que “exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a
produção ou a circulação de bens ou de serviços””.
Cita doutrina, ao afirmar que “de acordo com o professor ALFREDO DE ASSIS
GONÇALVES NETO3 a qualidade de empresário é uma situação de fato que para ser
reconhecida, prescinde de qualquer formalidade. Ela se revela automaticamente pelo exercício
de uma atividade econômica nas exatas condições descritas no art. 966 do CC/02.”
Informa que O Superior Tribunal de Justiça já afirmou a natureza empresarial de
uma sociedade de médicos que desempenhava atividade de análise laboratorial, afirmando que a
atividade desempenhada no caso concreto possuía nítido caráter empresarial e não pessoal (STJ,
REsp 555.624/PB).
Alega que “a ausência de inscrição na junta comercial não faz com que o
empresário ou sociedade empresária deixem de ser empresários. A esse respeito transcreveu o
Enunciado 199 da III Jornada de Direito Civil: “A inscrição do empresário ou sociedade
empresária é requisito delineador de sua regularidade, e não de sua caracterização.”
Acrescenta que “a falta de inscrição perante o Registro Público de Empresas
Mercantis Civil das Pessoas Jurídicas faz apenas com que o empresário responda por perdas e
danos perante eventuais prejudicados, consoante estatui o art. 1.151, §3o do Código Civil.”
Por fim, combate os entendimentos manifestados nas Soluções de Consulta
COSIT de no 162/2014, 456/2017 e 145/2018, e desenvolve argumentos no sentido de que as
características do contrato social que comprovam a natureza empresarial do Recorrente, tais
como a previsão de distribuição de lucros aos sócios, continuidade da empresa em caso de
falecimento de sócios, e transferência de quotas a terceiros, revelam a natureza empresarial.
No caso em tela, discute-se o requisito do art. 15, § 1o, III, "a", da lei no 9.249/95
que determina a organização sob a forma de sociedade empresária com vistas à aplicação de
percentuais reduzidos de presunção para fins de cálculo das bases do IRPJ e da CSLL.
De início, deve-se pontuar a natureza de benefício fiscal, traduzida naquele
comando legal, cujo objetivo é o de incentivar determinadas atividades da área da saúde. Nesse
sentido, à luz do art. 111 do CTN, faz-se necessária a interpretação literal das normas tributárias
que disponham sobre benefícios fiscais por meio de uma ótica conservadora quanto ao exame
dos critérios que os balizam.
Por esse pressuposto, entendo que a organização “sob a forma empresária” para
fins de fruição do benefício em questão deva se revelar por contornos fáticos e jurídicos, vale
dizer, seja uma sociedade organizada de fato e de direito.

Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou
artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir
elemento de empresa.” (sem grifos no original)
2 Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de
atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais.
Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e, simples, a
cooperativa.
3 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de Empresa: comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código
Civil. 6 Ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 75.
Fl. 32627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.083 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722431/2019-18

Embora o Recorrente argumente de forma a demonstrar, com suporte em
elementos fáticos, a sua essência de sociedade empresária, verifica-se que o seu caráter
empresarial de direito somente se aperfeiçoa pelo registro da inscrição dos atos constitutivos na
Junta Comercial, momento em que a sociedade empresarial adquire personalidade jurídica,
conforme disposto no art. 985:
Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro
próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos (arts. 45 e 1.150).
Em linha com o que aqui se argumenta, informa, em seu item 16, a Solução de
Consulta Cosit no 162, de 2014:
16. Nesse ponto, esclareça-se que, para utilizar os percentuais de 8% e 12% para
apuração das bases de cálculo do IRPJ e CSLL, quanto à constituição, a pessoa jurídica
não deve estar organizada como sociedade simples, e sim ser constituída como
sociedade empresária, com seu registro na Junta Comercial. Em suma, a pessoa
jurídica precisa ter, de direito e de fato, um caráter empresarial. No presente caso,
consta do contrato social que a consulente constitui uma sociedade simples limitada,
conceito que se contrapõe ao de sociedade empresária, conforme o art. 982 do Código
Civil, já transcrito. Portanto, no que tange à sua constituição, pode-se afirmar que a
consulente não atende aos requisitos necessários para a utilização dos referidos
percentuais. (...).
Verifica-se, ainda, que, em linha com as formalidades necessárias para
qualificação como sociedade civil, o Recorrente, conforme já citado em relatório, registrou sua
ECD em cartório, e não em junta comercial.
Por fim, convém registrar que, independente da discussão acerca do critério de
classificação da sociedade até aqui tratado, constatou-se, no curso do procedimento fiscal de
exame das notas fiscais de serviços eletrônicas (NFS-e), que parte dos serviços prestados foram a
título de simples consultas médicas, o que também atrai o coeficiente de 32% para esse grupo de
receitas, uma vez que não representam serviços hospitalares, conforme entendimento do STJ
manifestado no RESP 1.116.399/BA, que ora se reproduz por meio do seguinte excerto de
ementa:
3. devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades
desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que,
"em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento
hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica
com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos"
Em atenção a esse julgado, editou-se a seguinte súmula Carf de no 142:
Súmula CARF no 142
Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades
tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde,
mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples
consultas médicas.
Acórdãos Precedentes:
1401-003.024, 1302-002.979, 9101-003.334, 1402-002.173 e 9101-001.559.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Fl. 32628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.083 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722431/2019-18

Importante ressalvar, em caráter de distinção de aplicação da súmula CARF no
142 em relação à primeira questão ora debatida, no que concerne à necessidade de organização
empresária disposta no art. 15, § 1o, III, "a", da lei no 9.249/95, que os precedentes sobre os quais
a referida súmula foi concebida são anteriores à nova redação dada pela Lei no 11.727, de 2008,
que incluiu os seguintes requisitos relativos à exceção quanto à prestadora serviços hospitalares:
seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – Anvisa. No caso em tela, como antes concluído, entendo que a Recorrente
não é considerada uma sociedade empresária para os fins de aplicação do dispositivo legal
questionado.
Por tais motivos, não assiste razão ao Recorrente.
Da alegada omissão de ganhos de capital e outras receitas – aplicações financeiras -
recolhimento dos tributos
Reporta-se o Recorrente à decisão combatida para afirmar que “a i. Turma
julgadora “a quo” entendeu que a Empresa Recorrente teria, supostamente, omitido receita
tributável na Escrituração Contábil Fiscal – ECF. A infração apurada seria referente à
ocultação do fato gerador do IRPJ e CSLL incidente sobre tais receitas omitidas.”
Conclui que “Ocorre, no entanto, que não há que se falar em omissão de receitas
tributáveis, vez que a Recorrente sempre zelou pela regularidade fiscal, recolhendo todos os
tributos devidos.”
Em verdade trata-se de receitas financeiras, código 3110700010145, identificadas
na escrituração registrada em cartório (não transmitida ao SPED), no montante de R$ 19.989,56,
sendo que, em DIRF, foram informadas receitas financeiras em valores superiores, no total de R$
42.286,74. Intimado a se manifestar sobre esses valores, não foram apresentadas contestações.
Como não controverteu o ponto de forma específica, com provas que elidissem os
valores levantados pela autoridade fiscal, não há reparos a se fazer à decisão de primeira
instância, que assim esclareceu: “Não há acordar com as desconexas alegações da defesa. A
infração, como dito no Termo de Verificação Fiscal, diz respeito à omissão de receitas de aplicações
financeiras – verificou-se, não foram oferecidas à tributação receitas financeiras escrituradas no
razão da conta código 31107000101452 (fls. 424 e 425) e consignadas em DIRFs (fls. 426 a
431).”
Na peça recursal também não há questionamentos específicos. Logo, correta
autoridade fiscal que incluiu as receitas financeiras, deduzidas das retenções informadas em
DIRF, diretamente nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme disposto no art. 25, II, da
Lei 9430/96.
Do caráter confiscatório da multa.
Discorre o Recorrente contra o patamar elevado da multa, e informa, com
referência à abalizada doutrina, que a multa deve ter caráter pedagógico, nunca indenizatório.
Cita jurisprudência do STF, e conclui que o “r. decisium deve ser reformado nesse
aspecto também, com o consequente cancelamento das multas aplicadas, vez que o caráter
Fl. 32629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.083 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722431/2019-18

confiscatório da penalidade é manifesto, em montante que corresponde a 75% da suposta
obrigação principal, além de inexistir qualquer conduta do HOSPITAL DE OLHOS em
descompasso com a legislação tributária e que configure inadimplemento fiscal.”
Convém esclarecer que argumentações com base exclusiva em fundamentos
axiológicos, ou em decisões dos tribunais superiores que não retirem do mundo jurídico as
normas legais que motivaram a autuação fiscal, não se sustentam neste Conselho para fins de
manifestação sobre inconstitucionalidade de normas, uma vez que as autoridades administrativas
não possuem competência para declarar inconstitucional lei ou ato legal regularmente editado, in
casu, o artigo 44 da Lei 9430/96.
Esse posicionamento já se encontra pacificado desde a edição da Súmula CARF
no 2, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Sobre demais pontos apresentados, quanto à: (i)”impossibilidade de a presunção
fundamentar lançamento tributário”; (ii) “não pode a fiscalização exigir tributos com base em
subjetivismos e preferências dos agentes fiscalizadores”; (iii) e “da ausência de razoabilidade
do arbitramento do "quantum" utilizado pela fiscalização”, não procede a contestação deduzida
em cada um desses pontos, simplesmente porque se engana o Recorrente em relação ao
fundamento jurídico aqui tratado, pois não houve arbitramento, matéria sobre a qual fariam
sentido tais alegações.

Conclusão
Ante todo o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade, e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 32630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.083 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722431/2019-18

Fl. 32631
DF CARF MF
Documento nato-digital